Tribunal: STF
Processo: ARE 1516431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS VOLUNTÁRIAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO. IPTU. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL. ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA NOS LIMITES DO REEXAME NECESSÁRIO. PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional atribui responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas pelas dívidas decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.



    2. Ausente a referida hipótese legal, impõe-se a exclusão do sócio administrador do polo passivo da ação de execução fiscal. 3. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU será o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título.



    4. Assim, enquanto não efetuada a transferência do imóvel no cartório competente, o alienante permanece responsável, de forma solidária, pelo pagamento do IPTU.



    5. Quando a Fazenda Pública for parte no feito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme o disposto no art. 85, § 3º, do CPC de 2015.



    6. Considerando que a verba honorária foi fixada em desacordo com os critérios legais, torna-se de rigor a alteração de sua base de cálculo e de seu percentual.



    7. Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias conhecidas.



    8. Sentença que acolheu em parte a pretensão inicial confirmada nos limites do reexame necessário.



    9. Primeira apelação cível voluntária não provida e parcialmente provida à segunda para alterar a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Oportuno lembrar que a propriedade imobiliária somente se prova com a certidão do Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de localização do bem imóvel, conforme ensina Caio Mário da Silva Pereira, na obra atualizada por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, Instituições de direito civil, Rio de Janeiro: Forense, 2003, vol. IV, p. 122:



    Pelo nosso direito, o contrato não opera a transferência do domínio. Gera tão-somente um direito de crédito, impropriamente denominado direito pessoal. Somente o registro cria o direito real. É o registro do instrumento no cartório da sede do imóvel que opera a aquisição da propriedade (Código Civil, art. 1.245). (...).



    Uma vez efetuada a matrícula, ou a inscrição de título constitutivo de algum outro direito diverso da propriedade, presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome se registrou ou inscreveu (Código Civil, art. 1.245, § 2º).



    Por outro norte, de acordo com o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte de IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.



    [...]



    Acrescento que a alienação do imóvel após a ocorrência do fato gerador não afasta a responsabilidade do alienante, ainda que exista convenção de transferência da responsabilidade pelo pagamento do tributo para o comprador, consoante disposto no art.123 do CTN. Também é esse o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    O exame da prova revela que o crédito tributário é relativo ao IPTU não recolhido no ano de 2016 (CCDDAA vistas nos arquivos eletrônicos nº 5 e nº 6). O primeiro apelante voluntário afirmou não ser o proprietário dos imóveis, salientando que a responsabilidade pelo tributo seria de terceiro.



    Ocorre que o conjunto probatório não revela que, à época da ocorrência do fato gerador, era outro o proprietário do imóvel, titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Portanto, prevalece a presunção legal de liquidez e certeza da certidão da dívida ativa.



    Frise-se, mesmo havendo convenção de transferência da responsabilidade pelo pagamento do tributo, esta não pode ser oposta à Fazenda Pública. Assim, apesar da juntada dos contratos de compra e venda (arquivos eletrônicos nº 18 a nº 38), enquanto não efetuada a transferência no cartório competente, o alienante permanece responsável, de forma solidária, pelo pagamento do IPTU.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente